Tribunal: STF
Processo: HC 185850
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESTAQUE: INDEFERIMENTO.
Relatório
    1. Em 22.5.2020, neguei seguimento ao habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Carlos Humberto Fauaze Filho, advogado, em benefício de Paulo Roberto Saback de Macedo, contra acórdão do Superior Tribunal Militar nos Embargos de Declaração n. 7000095-20.2020.7.00.0000 (doc. 8).
    Em 27.5.2020, contra essa decisão foi interposto agravo regimental (doc. 9).
    2. Em 8.6.2020, incluí o presente agravo regimental em habeas corpus para julgamento na sessão virtual da Segunda Turma deste Supremo Tribunal agendada para começar em 19.6.2020.
    3. Em 9.6.2020, pela Petição/STF n. 42.082/2020, o agravante peticiona alegando que “a questão versada nos autos, qual seja, a abrangência do disposto no §1º do art. 540 do CPPM foi rechaçada em decisão unipessoal de V.Exa. com escólio no entendimento firmado no HC 86.139, julgado em 26.09.2008” (doc. 11).
    Afirma que, “desde então, pelo menos a juízo do agravante após realizar pesquisa no acervo de jurisprudência da Corte, o tema não foi novamente apreciado, tendo a composição da Turma sido substancialmente alterada” e que “exatamente por isso, ainda que o agravante entenda ser auspiciosa a celeridade processual, acredita-se que o feito, se julgado no ambiente físico, poderia, com muito mais propriedade, afirmar ou reconsiderar o posicionamento firmado no já longínquo ano de 2008”(doc. 11). 
    Requer “o destaque do feito da pauta virtual para submissão a julgamento no ambiente físico”(doc. 11).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao requerente.
    5. Na Resolução n. 642/2019 deste Supremo Tribunal, dispõe-se sobre o pedido de destaque:
    “Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de:
    I destaque feito por qualquer ministro;
    II destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.
    O requerimento de destaque pela parte com base no inc. II do art. 4º da Resolução/STF n. 642/2019 não produz efeito automático, submete-se à decisão do Relator, que analisará a existência, ou não, de motivação válida e suficiente.
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, é facultado “ao Relator submeter os agravos internos a julgamento em ambiente eletrônico, por meio de sessões virtuais nas Turmas desta Suprema Corte” (RHC n. 141.044-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.11.2018).
    6. Na espécie, não se demonstra especificidade a autorizar o deferimento da pretensão de julgamento presencial formulada pela parte.
    O agravante não demonstra eventual prejuízo ou maior eficiência em julgamento que não o virtual.
    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da celeridade processual.
    Nele não há prejuízo ao direito de defesa, não havendo limitação nem prejuízo da análise abrangente e aprofundada dos processos pelos Ministros.
    7. Pelo exposto, indefiro o requerimento formulado na Petição/STF n. 42.082/2020.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora